Tribunal: TJMT
Processo: 0000146-07.2008.8.11.0090
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000146-07.2008.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIZEU PORFIRIO DE CARVALHO - CPF: 335.880.319-87 (APELANTE), REGIS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 405.459.891-91 (ADVOGADO), ESTER PORFIRIO DE CARVALHO (APELADO), LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA EXPREMIR SUAS VONTADES E DISSERNIMENTO – CAPACITIVIDADE PARA ATIVIDADES DIÁRIAS – INTERDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFENSOR DATIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO TEMA 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Da leitura da Lei 13.146/2015 e do art. 4º do Código Civil, extrai-se que a pessoa portadora de esquizofrenia é considerada relativamente incapaz, podendo, quando o for o caso ser submetida a curatela, esta, restrita a atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, o que não é o caso dos autos, posto que em nenhum momento foi trazido elementos de bens ou valores em nome da mesma.

Ademais, a perícia médica conclui que a Apelada não é incapaz de exprimir sua própria vontade, bem como não tem redução de seu discernimento.

Quanto aos honorários do defensor dativo, a incidência de juros e correção monetária sobre os honorários fixados, deve ser observado o TEMA 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELIZEU PORFIRIO DE CARVALHO em face sentença prolatada pelo juízo da Comarca de Nova
c
anaã do Norte, que nos autos n.º 0000146-07.2008.8.11.0090 – Código 33988 – Ação de Interdição – proposta em face de ESTER PORFÍRIO DE CARVALHO -

julgou improcedente referida ação, extinguindo o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que propôs referida ação em face da Apelada, para atrair para si o ônus de sua criação, cuidados e manutenção, e tudo mais que invoque a preservação de seu direito a vida, saúde; que visa à legalização de situação que de fato existe a mais de duas décadas.

Que ambos são irmãos, e que a Apelada vive sob seus cuidados.

Afirma que a Apelada desde seu nascimento é portadora de doença mental, com quadros de delírios, alucinações visuais, negativismo e muito mais.

Aduz que a mesma nunca estudou, casou ou formalizou profissão, tendo desde décadas atras, passado por tratamentos com diversos médicos, entre os quais o renomado Dr. Zanizor Rodrigues da Silva, o qual à época emitiu laudo atestando que a Apelada não tem condições de exercer atividades naturais do ser humano adulto.

Que exerceu a curatela da Apelada por 13 (treze anos), não havendo quebra dos deveres por parte do Apelante.

Destaca que durante todo esse tempo a Apelada não apresentou melhoras, ao contrário, a cada dia que passa necessita de mais cuidados; alega que não tem condições de deixar a Apelada sozinha, uma vez que já deixou pegar fogo na casa por duas vezes.

Assevera que, inobstante a robustez de fatos e provas aliados a declaração do Dr. Zanizor Rodrigues e atestado do Dr. Carlos A. N. Silva, os quais reconheciam a incapacidade mental da Apelada; da mesma forma, o laudo psicossocial e a perícia médica a ação foi julgada improcedente.

Alega que os surtos não avisam o momento de início e nem de fim, assim o perigo que a envolve é constante, dai, não dá para confiar a prática de atos da capacidade civil plena, posto a necessidade de cuidados especiais em relação a sua pessoa civil plena, e a necessidade cuidados especiais em relação à sua pessoa permanente, o reclama o provimento do recurso.

Discorre sobe a condenação em honorários advocatícios, que restou comprovado nos autos que o Apelante é pobre, ainda, que tem inúmeros gasto para manter tano o Apelante como a Apelada, devendo neste ponto a sentença deve ser reestudada.

Quanto aos honorários dativos, que fora nomeado para esta causa no ano de 2008, e na época foi determinado valor de honorários advocatícios, no entanto, que a sentença determinou apena e emissão de certidão de crédito sem seu favor sem observar a necessidade de aplicar correção monetária condizente com as perdas inflacionárias, monetárias, desde o período que remonta quase uma década e meia.

Salienta que os tribunais pátrios têm decido, reiteradamente, pela procedência da interdição, senão, ao menos a curatela, quando comprovados diferentes graus de discernimento e inaptidão de interditando.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença apelada, atentando a todos os pleitos contidos na inicial.

Parecer Ministério Público, pelo desprovimento do recurso (id.n.º 131454681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELIZEU PORFIRIO DE CARVALHO em face sentença prolatada pelo juízo da Comarca de Nova
c
anaã do Norte, que nos autos n.º 0000146-07.2008.8.11.0090 – Código 33988 – Ação de Interdição – julgou improcedente referida ação, extinguindo o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Incontroverso nos autos o diagnóstico de esquizofrenia da Apelada, conforme se verifica dos documentos (id.n.º 124625188 -pág.3), Laudo Pericial (id.n.124625191 – pág.1/3) assinado pela Dra. Iara Pascolat Coradini, Médica Perita, CRM 2653, a qual concluiu:
“Periciado com incapacidade definitiva para as atividades laborais. Periciada portadora de Equizofrenia em tratamento médico psiquiátrico, necessitando de supervisão de terceiros. Apresenta surtos frequentes.”

Extrai-se do referido laudo que a Apelada apresenta incapacidade laborativa, mas não há perda de vontade, redução de discernimento, bem como não foi considerada incapaz para praticar da vida civil:

“(...)

2.

O interditando mesmo por causa transitória, é incapaz de exprimir sua vontadade:

R: Não.

3. O interditando é portador de deficiência mental que lhe acarreta redução de discernimento:

R: Não.”

(...)

6. O interditando pode ser considerado absolutamente incapaz para praticar atos da vida civil? Porque?

R: Não. Fora das crises a periciada apresenta capacidade.

7. O interditando pode ser considerado relativamente incapaz para praticar os atos da vida civil? Quais os limites da incapacidade relativa? Por que?

R: Sim. Mesmo com o tratamento para esquizofrenia este pode apesentar surtos, e que durante o período o torna incapaz.

(...).”

Sabe-se que a esquizofrenia é um distúrbio psiquiátrico que não tem cura, merecendo tratamento e controle terapêutico e medicamentoso por toda vida.

Todavia, é preciso atentar para as relevantes alterações do Código Civil advindas com a Lei Federal n.º 13.146/2015, que passou a considerar absolutamente incapaz apenas o menor de 16 (dezesseis) anos.

Referida lei estabelece:

“Art. 2º
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (destaquei)

(...)

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei.

Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.

§ 1º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.

§ 2º A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado.

Acerca da capacidade, artigo 4º, inciso III, do Código Civil estabelece:

“Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:

(...)

III – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;”

Extrai-se portanto, da leitura da Lei 13.146/2015 e do art. 4º do Código Civil, que a pessoa portadora de esquizofrenia é considerada relativamente incapaz, podendo, quando o for o caso ser submetida a curatela, esta, restrita a atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.

No caso ora em análise, em que pese o diagnóstico de esquizofrenia da Apelada torna-la relativamente incapaz, conforme laudo pericial, esta, só poderá ser submetida a curatela desde que relacionada a direitos de natureza patrimonial e negocial, o que não é o caso dos autos, posto que em nenhum momento foi trazido elementos de bens ou valores em nome da mesma.

Consigne-se que a perícia médica conclui que a Apelada não é incapaz de exprimir sua própria vontade, bem como não tem redução de seu discernimento.

Ademais, o estudo psicossocial (id.n.º 124625192 – pág. 1⁄2) noticia que a Apelada possui leve confusão mental, mantém a capacidade de se comunicar, que exerce os cuidados da residência, desde higienização até preparo de alimentação, que vai à farmácia e supermercado bem como administra sua medicação.

Como bem destacado pelo juízo (id.n.º 124625192-pág.30 ): “Nos termos do art. 84 da Lei Federal n° 13.146/2015,
a curatela constitui medida protetiva extraordinária e proporcional a cada caso e deve durar o menor tempo possível
.” (detaquei)

Desta feita, correta a decisão apelada, devendo ser mantida.

Quanto aos honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo, extrai-se que o juízo em janeiro de 2008 fixou referia verba em R$ 2.000,00 (id.n.º124625188-pág.17), quando da sentença, o juízo “a quo” não aplicou os juros e correção monetária
.

De início, cumpre ressaltar que é pacífico neste Tribunal de Justiça que os índices de correção monetária e os juros, são matéria de ordem pública, pode ser analisada a qualquer momento.

No tocante aos índices aplicáveis, devem incidir juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária com base no IPCA-E, nos termos do entendimento firmado pelo STJ quando do julgamento do REsp 1495146/MG (Tema 905).

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVO CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
- EXCESSO DE EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA ATUALIZADA DO CÁLCULO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL – JUROS E CORREÇÃO – APLICAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.495.146/MG (TEMA 905) – JUROS MORATÓRIOS– INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES. O art. 515, § 3º, do CPC (1973) autoriza que o Tribunal julgue o mérito da ação, uma vez que o processo já havia cumprido todas as etapas do rito ordinário, com contraditório pleno. Na hipótese de fixação de honorários à defensor dativo em valor certo, os juros moratórios incidem desde a citação do feito executivo, consoante art. 2019 do CPC /73
. A atualização do crédito deve ser realizada de acordo com o Tema 905 do STJ: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
(Ap 176863/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar a incidência de juros e correção monetária sobre os honorários fixados em favor do defensor dativo, devendo ser observado o TEMA 905 do STJ, mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022